Tribunal: TJDFT
Processo: 0726800-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
I. Não há que se falar em omissão quanto à atribuição dos honorários de sucumbência quando a matéria é abordada expressamente no acórdão impugnado.
II. Questões relativas à gratuidade de justiça e ao valor da causa não têm reflexo sobre a procedência ou improcedência da demanda, razão pela qual não podem ser levadas em consideração na imputação dos honorários de sucumbência.
III. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, só pode ser aplicada quando os embargos de declaração, transpondo o exercício regular do direito de recorrer, revelam-se manifestamente protelatórios.
IV. Recurso desprovido.